Tribunal: TJDFT
Processo: 0717750-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0717750-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LEMOS DE SOUZA NETO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO LEMOS DE SOUZA NETO, com pedido de Tutela Provisória, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em autos de AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – processo no 0702937-52.2019.8.07.0018 – indeferiu pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Acrescento que o recurso está pendente de ser julgado no mérito, tendo sido indeferida a antecipação da tutela vindicada (ID no 11134080). No entanto, em consulta ao sistema judicial de 1o grau deste Tribunal, verifiquei que houve publicação de sentença em 08/11/2019, sobre a qual já fora interposta, inclusive, apelação, prejudicando, por conseguinte, o julgamento deste agravo de instrumento. Desta forma, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal c/c art. 932, inciso III, do Novo Diploma de Ritos, julgo PREJUDICADO o presente feito, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de junho de 2020 14:08:53. Desembargador Gilberto Pereira Relator